Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704988-65.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA., DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA ASA SUL LTDA, INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE AGUAS CLARAS LTDA, INSTITUTO NEFROLOGICO DE BRASILIA LTDA - EPP, NEFROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME, SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA e outros, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34756980, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento aos embargos de declaração opostos pelas embargantes sem efeitos infringentes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35122699, observa-se que as embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 14:01:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora